Tribunal: TJSP
Processo: 1001596-03.2018.8.26.0218
Classe: Agravo Regimental Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1001596-03.2018.8.26.0218/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALAN
VICTOR DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada ALEXSANDRA LUCENA
DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001596-03.2018.8.26.0218/50000 -Voto no 27106
2
Voto no 27106.
Agravo interno n° 1001596-03.2018.8.26.0218/50000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Alan Victor de Souza.
Agravada: Alexsandra Lucena de Assis.
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu a
gratuidade da justiça e determinou que recolhimento do preparo
recursal. Pessoa natural. Presença de elementos que evidenciam a
falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Situação patrimonial que não se coaduna à situação de
hipossuficiência alegada Razões inconsistentes. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra o despacho de fls.
204/207, desta relatoria, que indeferiu a gratuidade da justiça requerida pelo
agravante, ordenando que ele recolhesse o preparo recursal no prazo de cinco
dias, sob pena de ser julgado deserto o recurso.
Sustenta o agravante, em síntese, que não apresentou
declaração de imposto de renda nos anos de 2018, 2019 e 2020; que as
declarações de 2016 e 2017 não são suficientes para garantir que possui posses;
que não possui mais dois veículos, mas apenas o que é discutidos nestes autos;
que a empresa Lava Jato Jaguar não possui movimentação desde janeiro de
2017 até a atualidade.
É o que importa ser relatado.
Desnecessária a intimação da parte agravada para responder
ao recurso diante da inexistência de prejuízo para ela.
O agravo interno não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001596-03.2018.8.26.0218/50000 -Voto no 27106
3
Em que pesem os argumentos deduzidos pelo agravante,
pouco é necessário acrescentar para manter a decisão monocrática que indeferiu
ao agravante a gratuidade da justiça.
A gratuidade da justiça, em princípio, pode ser concedida tanto
às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas.
E o Código de Processo Civil, conquanto tenha revogado a Lei
1.060/50, não alterou a regra de que se presume verdadeira a alegação de
insuficiência de recursos feita pela pessoa natural (artigo 99, §3o), tampouco a de
que tal presunção é relativa, autorizando o magistrado a exigir prova concernente
à presença dos pressupostos legais exigidos para a concessão da gratuidade da
justiça (artigo 99, §2o).
Nesse cenário, a gratuidade de justiça foi revogada pelo Douto
Magistrado na sentença (fls. 175) e, ao interpor a apelação, o agravante fez novo
pedido de concessão da gratuidade de justiça.
Entretanto,
ele
não
demonstrou
efetivo
impedimento
econômico para o pagamento das custas e das despesas processuais, pois não
se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência de recursos.
Em que pese alegar que as declarações de imposto de renda
apresentada em 2016 e 2017 não sejam suficientes para demonstrar que possua
bens, o agravante em nenhum momento demonstrou em juízo tal fato por meio
da apresentação de tais declarações, que seria pertinentes já que a ação foi
proposta em maio de 2018.
Além disso, as alegações do agravante quanto à empresa da
qual é sócio são contraditórias. Em sua manifestação sobre a contestação afirma
que a data de constituição da empresa foi no ano de 2008 e a quase 10 anos o
autor não e mais sócio da referida empresa (fls. 129). Já no presente agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001596-03.2018.8.26.0218/50000 -Voto no 27106
4
interno alega que a empresa mencionada na decisão combatida, não pertence
mais ao apelante desde outubro de 2016, quando vendida/trocada por um
caminhão conforme contrato em anexo.
Assim, apesar da venda do fundo de comércio narrada pelo
agravante, fato é que ele ainda é sócio e administrador da empresa Lava Jato
Jaguar Ltda (fls. 48 e 103/105), de modo que a comprovação de inatividade da
empresa deveria ser comprovada por documentos contábeis adequados e não
simples declaração.
Ademais, conforme já narrado na decisão agravada, além de
ter adquirido o veículo objeto da presente demanda por meio de pagamento de
R$17.600,00 à vista em março de 2018, a apelada também comprovou que o
apelante adquiriu um outro veículo de terceiro, em agosto de 2017 (objeto da
demanda de no 1004042-13.2017.8.26.0218), de modo que, em curto espaço de
tempo, o apelante teria comprado dois veículos (fls. 206). A simples venda de um
dos veículos adquiridos não afasta o poder econômico do agravante, que efetuou
duas compras em breve espaço de tempo.
Em suma, não é possível constatar a alegada necessidade que
justifique a concessão da benesse.
Ademais, dispõe o artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil
que Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de
despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do
procedimento.
Tal redação leva ao entendimento de que o parcelamento deve
ser deferido à parte já beneficiária da gratuidade processual que não possua
condições de pagar, de uma só vez, despesas processuais cuja exigibilidade não
pode ser suspensa pela benesse, como as multas a que se refere o parágrafo 4o
do transcrito dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001596-03.2018.8.26.0218/50000 -Voto no 27106
5
E, ainda que se admita acertado posicionamento diverso, como
o sustentado pelo jurista ANDRÉ KARAM TRINDADE ao enunciar que De todo
modo, considerando que se trata de uma forma alternativa de pagamento, o
parcelamento pode ser requerido inclusive por aqueles que não foram
beneficiados pela gratuidade da justiça, desde que demonstrem a impossibilidade
de antecipar despesas processuais no curso do procedimento (In Lenio Luiz
Streck, Dierle Nunes, Leonardo Cunha (org.), Comentários ao Código de
Processo Civil, 1a ed., São Paulo, Saraiva, 2016, p. 168), é certo que mesmo
nesses casos deve ser comprovada a situação de vulnerabilidade econômica
para a concessão, ônus do qual o apelante, ora agravante, não se desincumbiu.
Deste modo, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o
pedido de gratuidade formulado. Sendo assim, promova o agravante o
recolhimento do preparo recursal, na forma simples, no prazo de cinco dias a
contar da publicação deste acórdão, sob pena de deserção.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator